Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ANÁLISE ANTERIOR AO APELO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO REVISIONAL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NECESSIDADE. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REQUISITOS DE PROCESSAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. O pleito de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser examinado anteriormente ao apelo, o que justifica sua formulação em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição deste recurso e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuído.
2. As matérias não apreciadas na primeira instância e que atingem apenas o direito individual das partes, como o pedido revisional do contrato, não podem ser examinadas na segunda instância, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A análise da contestação na ação de busca e apreensão não é viável quando a peça é oferecida antes do cumprimento da medida liminar pertinente.
4. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei n.o 911/69.
5. A formalização da transferência da propriedade, mediante a apresentação da ATPV (antigo DUT), é prescindível para esse tipo de demanda, mesmo porque a aquisição de propriedade de bens móveis ocorre, em regra, pela mera tradição. Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. O registro do gravame perante o Detran também não é exigido pela norma especial de regência, e, portanto, é igualmente dispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mormente s há anotação da garantia junto Sistema Nacional de Gravames (SNG).
7. Deu-se provimento ao recurso.